Tribunal: TJMT
Processo: 1013097-43.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Vistos etc.
Consoante o site: http://seplag.mt.gov.br/images/files/SEDUCLISTAAZULPROFESSOR30092020194540.pdf, verifica-se que inúmeros autores lograram êxito na nomeação administrativa.
Desse modo, determino a intimação do sindicado a fim de que manifeste-se no prazo de 15 dias, delimitando as parte que ainda demandam a necessidade da prestação jurisdicional, e requerendo o que entender de direito quanto aqueles que já foram atendidos na seara administrativa.
Após, intime-se o agravado para contrarrazões.
Na sequência, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se, após remetam-se os autos ao arquivo.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator